Tribunal: CARF
Processo: 10315.720627/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10315.720627/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.429 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
ALMIR BEZERRA ALENCAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o instituto da Isenção, os rendimentos recebidos
acumuladamente devem corresponder a proventos de aposentadoria ou a esta
estar relacionadas.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova de maneira a não deixar
dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Não restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o não
reconhecimento da isenção no caso concreto.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos na ação judicial federal, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época
em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.720627/2011-51
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.429 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720627/2011-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 37/45):
Da exigência tributária
Exige-se do interessado o pagamento do crédito tributário lançado abaixo:

Tal crédito decorre de procedimento fiscal de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias, por informação inexata na Declaração do IRPF – DIRPF/2010,
conforme Notificação de Lançamento - NL de fls. 11 a 15.
Do procedimento fiscal – Descrição dos fatos
No item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da Notificação contestada, à fl. 13,
temos a seguinte descrição da infração:

Com base nessas verificações e ajustes foi elaborado o Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido e lavrada a Notificação de lançamento.
Da impugnação
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou impugnação de fls. 02/10,
alegando, em síntese, que:

Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.429 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720627/2011-51

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente até 31/12/2009, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor
das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
CONFORMIDADE
COM
A
LEI.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. INOPONIBILIDADE EM SEDE ADMINISTRATIVA.
A apuração do crédito tributário efetuado em conformidade com as disposições legais
aplicáveis não se encontra sujeita, no âmbito administrativo, a ponderações subjetivas
relativas às arguições de ofensa a princípios constitucionais.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.429 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720627/2011-51

Uma vez iniciado o procedimento fiscal, não cabe a apresentação de declaração
retificadora.
Cientificado da decisão, em 13/02/2015 (fls. 64), o contribuinte, em 13/03/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 47/55), repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo
outros argumentos, no sentido de que é portador de moléstia grave desde 09/2007, portanto os
rendimentos auferidos são isentos do imposto de renda, ao teor da legislação de regência. Cita
jurisprudência administrativa. Alega, ainda que, superada hipoteticamente a questão da isenção
por acometimento de doença grave, os rendimentos recebidos na ação de judicial aposentadoria,
deveriam ser tributados pelo regime de competência e não de caixa, ao teor do entendimento do
AD PGFN no 1, sob pena de insegurança jurídica, calhando ainda o afastamento da multa de
ofício aplicada. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 56/57.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão apurada em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente
de pessoa jurídica, decorrentes de ação judicial federal:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos no valor de R$ 116.370,22, tendo
sido compensado o IRRF de R$ 3.491,11 sobre os rendimentos omitidos, em decorrência do
processamento da DAA/2010, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise
do processado, no sentido do afastamento da omissão apurada, sobretudo em face da moléstia
grave que lhe acometera.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos o laudo pericial emitido
pelo Fundo Municipal de Saúde de Iguatu/CE, emitido em 11/03/2015, atestando ser portador de
cardiopatia grave desde 09/2007, cuja doença no caso do contribuinte não é passível de controle
(fls. 56).
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção autuação traçados na decisão de recorrida (fls. 42/45):
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.429 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720627/2011-51

Verifica-se que no caso em questão foram considerados omitidos os rendimentos de R$
116.370,22 recebidos em decorrência de ação judicial federal. Tal lançamento tem
respaldo legal, conforme se verá.
(...)
Acerca de rendimentos tributáveis auferidos em decorrência de ação judicial, diz o
artigo 12 da lei 7.713/88 cuja redação está no mesmo sentido do artigo 56 do RIR/1999,
Decreto no 3.000, de 26/03/1999, assim dispôs:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. (Vide Lei no 8.134, de 1990)
(Vide Lei no 8.383, de 1991) (Vide Lei no 8.848, de 1994) (Vide Lei no 9.250, de 1995)
(...)
Assim, os rendimentos referentes a anos anteriores, recebidos por força de decisão
judicial, devem ser oferecidos à tributação no mês do seu recebimento com incidência
sobre a totalidade dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária, podendo ser
deduzido o valor das despesas com a ação judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização.
Como se vê, a regra é o regime de caixa, à qual também se encontram vinculados os
rendimentos recebidos acumuladamente.
Contudo, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), no uso da competência
que lhe é fixada pelo art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, emitiu o Parecer
PGFN/CRJ no 287, de 12 de fevereiro de 2009, aprovado por Despacho do Sr. Ministro
da Fazenda, publicado no DOU de 13 de maio de 2009. O parecer em questão
reconheceu a existência de jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça no
sentido da tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de
competência, bem como a improbabilidade de alteração jurisprudencial, uma vez que o
Supremo Tribunal Federal (STF) havia negado o reconhecimento de repercussão geral à
matéria.
(...)
No entanto, deve ser salientado que a edição do citado parecer pela PGFN não significa
que a Fazenda Nacional tenha incorporado a interpretação de que o regime de
caixa não pode ser aplicado na tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente.
(...)
Por fim, vale destacar que tampouco pode ser aplicado aos autos a regra de tributação
do artigo 12-A da Lei no 7.713/1988, dispositivo que foi inserido pela Medida
Provisória no 497, de 27 de julho de 2010, convertida na Lei no Lei no 12.350, de 20 de
dezembro de 2010.
O artigo 12-A da Lei no 7.713, de 1988, trata de um regime especial, pelo qual o
imposto é calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante a utilização de
tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram
os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao
mês do recebimento ou crédito.
Entretanto, a tributação, sob essa modalidade, está restrita aos rendimentos recebidos
a partir de 1o de janeiro de 2010, conforme esclarece o § 7o do citado artigo.
Desse modo, considerando que o AD PGFN no 1, de 2009, encontra-se suspenso pelo
Parecer PGFN/CRJ no 2.331, de 2010, e que os valores recebidos acumuladamente
antes de 1o de janeiro de 2010 não se submetem ao regime especial do art. 12-A da Lei
no 7.713, de 1988, há que se aplicar aos rendimentos em questão, recebidos
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.429 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720627/2011-51

acumuladamente em cumprimento à decisão judicial, o regime de caixa do art. 12
daquele diploma legal.
Desta forma, está correto o lançamento no tocante à omissão de rendimentos.
Pois. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar.
Quanto à isenção por moléstia grave, nada a prover, uma vez que tal matéria
somente foi ventilada neste momento processual, constituindo-se em inovação recursal, o que
impede a apreciação deste Colegiado, sob pena de supressão de instância e usurpação de
competência. Não obstante e ainda que assim não fosse, adianto que, embora o Recorrente tenha
comprovado ser portador de moléstia grave tipificada ao teor do laudo pericial oficial acostado
(fls. 56), por outro lado não restou demonstrado que os rendimentos recebidos acumuladamente
na ação judicial federal possuem, mesmo que parcialmente, a natureza de proventos de
aposentadoria a justificar o benefício fiscal, conforme preconiza a legislação tributária.
Já em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente propriamente ditos,
vale salientar que as informações contidas na autuação e confirmadas na decisão recorrida,
demonstram que o Recorrente obteve rendimentos provenientes do processo judicial federal, no
valor de R$ 116.370,22, tendo sido compensado o IRRF de R$ 3.491,11 (fls. 11/15).
Neste contexto, urge na espécie a aplicação do regime de competência para o
cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no
RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que
determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido –
cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral,
é de observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 62, § 2o do RICARF.
Portanto, mesmo que não comprovada a sua natureza – diga-se de passagem, à
mingua de comprovação com as respectivas peças processuais atestando a natureza dos
rendimentos de aposentadoria recebidos, mesmo que parcialmente – indene de dúvida que os
aludidos rendimentos decorreram de demanda judicial, cuja tributação incidente sobre o RRA
recebido no ano-calendário de 2009, deverá ser apurada mensalmente com base nas tabelas dos
meses que se referem os rendimentos recebidos, ao teor do entendimento editado pelo STF,
razão pela qual torno insubsistente o lançamento e o crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos na ação judicial
federal, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter
sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.429 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720627/2011-51

Fl. 72
DF CARF MF
Original